Tribunal: STF
Processo: ARE 1312981
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Recurso em Sentido Estrito. O primeiro, o terceiro e o quarto recorrentes presos e o segundo, solto. Pronunciados pela prática, em tese, de dois delitos de homicídio, um deles consumado e o outro tentado, qualificados por motivo torpe e recurso impossibilitando a defesa da vítima (artigo 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal e 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal na forma do art. 69 do CP. 
    RECURSOS DEFENSIVOS PLEITEANDO: 
    (1) PRELIMINARMENTE: 
    (1.A) A inépcia da exordial. (IMPOSSÍVEL). 
     Na hipótese dos autos, delineados todos os requisitos do art. 41 do CPP, constando a descrição típica dos fatos, o comportamento delituoso dos acusados e a individualização do agir, permitindo o exercício da ampla defesa.
    (1.B) O reconhecimento da ilegalidade das provas obtidas por meios ilícitos. (INVIÁVEL). 
    A garantia constitucional da inviolabilidade das comunicações telefônicas se refere, especificamente, à vedação de escutas clandestinas, a qual não se aplica a verificação das mensagens do aplicativo Whatsapp encontradas nos celulares apreendidos na posse de suspeitos da prática de ilícitos.
    Tais dados armazenados possuem relevante interesse – o direito à segurança pública (art. 144 da CRFB/88), visando a propiciar a paz social e além disso não se mostraram indispensáveis para as investigações policiais. 
    (1.C) A nulidade da pronúncia por falta de fundamentação. (INCABÍVEL). 
    In casu, constatados os devidos alicerces a sustentar satisfatoriamente o judicium accusationis deliberado na primeira fase do procedimento escalonado. 
    (2) NO MÉRITO: 
    (2.A) A impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. (INOPERÁVEL). 
     um mero juízo de admissibilidade da acusação, com o fim único de submeter o réu ao julgamento pelo Conselho de Sentença, limitando-se ao exame da existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. 
    No caso vertente, caracterizaram-se, para ambos os delitos, essas duas notas pelo consignado no registro de ocorrência, laudos de local de constatação da morte e de exame cadavérico e na prova oral, realizada sob o crivo do contraditório. 
    (2.B) Afastamento das qualificadoras. (INEXEQUÍVEL). 
    Impõe-se a sua exclusão da pronúncia somente se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo no conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
    (2.C) A ineficácia do depoimento em sede policial. (INACEITÁVEL). 
    Provas não produzidas exclusivamente na fase inquisitória, mas em juízo, sob o crivo do contraditório, logo válida a sentença. 
    (2.D) A inconstitucionalidade do princípio in dubio pro societate. (IMPRATICÁVEL). 
    Tal princípio não confronta com o da presunção da inocência estabelecido na Constituição Federal. Homenagem à soberania dos veredictos.
    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5°, incisos XII e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "As defesas de Eduardo, Ronny e Marcos alegam que o acervo probatório coligido aos autos seria ilícito, eis que as mensagens obtidas nos aparelhos celulares apreendidos em sede policial foram acessadas sem prévia autorização judicial.
    Não se verifica a alegada ilicitude da prova, pois o acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos foi, tal como esclarecido pelos policiais, franqueado a eles pelos próprios acusados, logo desnecessária a ordem judicial.
    Ademais, naquele contexto fático os policiais já possuíam fortes indícios de participação dos acusados em crime.
    E se aduzem a ausência de assentimento, indispensável essa comprovação, pois o seu ônus incumbe a quem alega (art. 156 do C.P.P.). Assim, após compulsar os autos, nada encontrado nesse sentido, logo impossível decretar a nulidade da prova supostamente ilegal, a qual demonstra claramente nas conversas o arranjo para a prática do homicídio de Tiago da Silva Pontes (vítima fatal).
    A garantia constitucional da inviolabilidade das comunicações telefônicas se refere, especificamente, à vedação de escutas clandestinas, a qual não se coaduna a verificação das mensagens do aplicativo WhatsApp, nos celulares apreendidos na posse de suspeitos da prática de crimes.
    Tais dados armazenados possuem relevante interesse – o direito à segurança pública (art. 144 da CRFB/88), visando reprimir a marginalidade e propiciar a paz social.
    Assim, em casos de colisão de direitos - direito à intimidade e direito à segurança pública – deve-se sopesar os interesses em jogo, obedecendo ao princípio da proporcionalidade, e, nesse caso, prepondera a proteção ao direito público em detrimento do privado.
    Além disso, o art. 6º, inciso II e III do CPP determina ser dever da autoridade policial apreender os objetos relacionados com o fato delituoso:
    (...)
    A apreensão de tal meio de comunicação ocorreu no bojo de um flagrante não se revelando qualquer ilegalidade na atitude dos agentes da lei. Assim, in casu, inadmissível acobertar ilícitos com a justificativa de ilegalidade das provas obtidas.
    (...)
    Noutro giro, eventual irregularidade formal nos elementos de informação coligidos na fase preliminar de investigação não tem o condão de macular a instrução procedimental, tampouco de invalidar a sentença, quando alicerçada em outros elementos de convicção produzidos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, portanto, prejuízo para os recorrentes.
    (...)
    De outro lado, os recorrentes invocaram a não efetiva comprovação da existência de indícios suficientes de autoria. 
    Na espécie, deve preponderar o princípio do in dubio pro societate, é o que passo a explanar.
    Em que pese o entendimento exposto pelos ora recorrentes, compartilho de entendimento diverso, visto que a sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da peça exordial, fundada em suspeita ou dúvida consistente no sentido de permitir a viabilidade da tese acusatória. Ou seja, não se exige certeza quanto à acusação, resolvendo-se a favor da sociedade eventuais incertezas propiciadas pelas provas, ocorrendo então a aplicação do princípio do in dubio pro societate.
    (...)
    Os indícios mínimos de autoria sobressaem, principalmente, da testemunhal colhida na fase investigativa e em juízo, que ao contrário do alegado pelos recorrentes, sinaliza a autoria dos ilícitos.
    Portanto, o Magistrado prolator da decisão hostilizada indicou com acerto a presença de evidências, consistentes no depoimento colhido ao longo da instrução criminal, sendo certo que a versão sustentada pelos réus não reina absoluta no contexto probatório.
    Ao contrário do que aduz a defesa, os depoimentos em sede policial são eficazes, somados aos demais elementos de prova obtidos na primeira fase do rito escalonado, a permitir o juízo de pronúncia. 
    (...)
    Assim, verifico presentes a prova da materialidade dos ilícitos e os indícios de sua autoria, suficientes para embasar a Decisão de pronúncia proferida."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente